Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PROVA PERICIAL REALIZADA. RETIDÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO BANCO REQUERIDO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 54209418) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de condenação do banco réu, ora apelado, ao pagamento de reparação civil por danos decorrentes de suposta má-gestão de valores depositados em conta PASEP.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
3. Se não demonstrada, inclusive por meio de perícia judicial contábil, a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se impositiva a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.